Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-45.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-45.2022.8.14.0087

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODAIR COSTA BARRA

ADVOGADO DATIVO: JESSICA ZOUHAIR DAOU

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. USO DE SOM AUTOMOTIVO EM VOLUME ELEVADO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 228 DO CTB. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ORDEM LEGAL ESPECÍFICA DESCUMPRIDA. CONCURSO MATERIAL COM CONTRAVENÇÃO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, embora tenha condenado o réu pela contravenção penal prevista no art. 42, III, da Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego), absolveu-o quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), sob o fundamento de que a conduta estaria sujeita exclusivamente à sanção administrativa do art. 228 do CTB. O órgão ministerial requer a reforma parcial da sentença para condenar o acusado também pelo delito de desobediência, com reconhecimento do concurso material.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento de ordem policial para cessar o uso de equipamento sonoro em volume elevado, ainda que a conduta também configure infração administrativa prevista no art. 228 do CTB, caracteriza o crime de desobediência do art. 330 do Código Penal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples enquadramento da conduta como infração administrativa não afasta, por si só, a incidência da norma penal quando presentes os elementos típicos do art. 330 do CP, em razão do princípio da independência das instâncias penal e administrativa.

4. O crime de desobediência exige ordem legal emanada por funcionário público no exercício regular da função, devidamente individualizada, e a recusa consciente e voluntária em cumpri-la, tutelando a autoridade e a eficácia das determinações do Poder Público.

5. A ordem policial dirigida ao acusado consistiu em determinação concreta e específica para cessar imediatamente comportamento que já configurava contravenção penal e atentava contra a ordem pública, não se limitando à mera fiscalização administrativa de trânsito.

6. A reiteração da conduta após advertência formal, inclusive com manifestação expressa de que voltaria a ligar o som após a saída da guarnição, evidencia o dolo de desobedecer à ordem legal.

7. O precedente do Supremo Tribunal Federal que afasta o crime de desobediência quando a legislação prevê sanção administrativa autossuficiente aplica-se apenas às hipóteses em que a tutela normativa é exclusivamente administrativa, o que não ocorre quando a ordem visa restaurar a ordem pública e impedir a continuidade de ilícito.

8. Demonstradas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação pelo crime de desobediência, em concurso material com a contravenção do art. 42, III, da Lei nº 3.688/41, nos termos do art. 69 do CP.

9. Na dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, fixa-se a pena no mínimo legal (15 dias de detenção e 10 dias-multa), somando-se à pena de 1 mês de prisão simples anteriormente aplicada, com regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de sanção administrativa prevista no art. 228 do CTB não afasta automaticamente a tipicidade do crime de desobediência quando há descumprimento consciente de ordem legal específica emanada por policial no exercício regular da função.

2. O princípio da independência das instâncias admite a responsabilização penal e administrativa pelo mesmo fato, desde que não haja previsão legal de tutela exclusivamente administrativa da ordem descumprida.

3. Configura-se o crime do art. 330 do CP quando o agente, após advertência formal, reitera deliberadamente a conduta vedada, evidenciando dolo de desobedecer à autoridade pública.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 68, 69 e 330; CTB, art. 228; Lei nº 3.688/41, arts. 6º e 42, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, precedente que afasta o crime de desobediência quando a inexecução da ordem estiver sujeita exclusivamente à sanção administrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da ação penal em que figura como acusado
Odair da Costa Barra
, denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no
art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41, e do crime tipificado no art. 330 do Código Penal Brasileiro
, em concurso material.

Consta da denúncia que, no dia 05/02/2022, por volta das 21h40min, o acusado teria causado perturbação do sossego alheio mediante utilização de som automotivo em volume elevado, e, no mesmo contexto fático, desobedecido ordem legal emanada de policial militar, que determinara a cessação da conduta.

Recebida a denúncia, foi designada audiência preliminar para fins de proposta de suspensão condicional do processo, à qual o acusado, embora regularmente intimado, não compareceu, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Apresentada resposta à acusação pela defesa nomeada, sobreveio audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido decretada a revelia do réu em razão de seu não comparecimento.

Sobreveio sentença (ID 14910739) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ODAIR COSTA BARRA pela prática da contravenção penal prevista no
art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41
, à pena de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvendo-o quanto ao crime de desobediência, com fundamento no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
. O Juízo de origem entendeu que, havendo previsão de sanção administrativa no
art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro
para o uso de equipamento sonoro em volume ou frequência não autorizados, deveria prevalecer a esfera administrativa, considerando o caráter subsidiário do Direito Penal.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação (ID 14910744), sustentando, em síntese, que a absolvição pelo crime de desobediência decorreu de interpretação equivocada do precedente do Supremo Tribunal Federal citado na sentença, asseverando que, no caso concreto, houve descumprimento de ordem legal emanada por policial militar no exercício de suas funções, sendo devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 330 do Código Penal, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condenar o acusado também por tal crime, em concurso material.

Apresentadas contrarrazões (ID 14910751), a defesa requereu a manutenção da sentença, reiterando a tese de que a conduta atribuída ao acusado encontra previsão específica no
art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro
, com sanção administrativa própria, o que afastaria a tipicidade do crime de desobediência, à luz do entendimento jurisprudencial acerca do princípio da intervenção mínima.

Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 26276370) pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, opinando pela condenação do apelado também pela prática do delito previsto no
art. 330 do Código Penal.

É o relatório. Sem necessidade de revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Julgamento.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

III. DO MÉRITO RECURSAL

III. I – DO CRIME DE DESACATO.

A controvérsia recursal ministerial cinge-se à absolvição do acusado quanto ao crime de desobediência, tipificado no
art. 330 do CPB
, sob o fundamento de que a conduta estaria sujeita à sanção administrativa prevista no
art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro
, o que, segundo o Juízo de origem, afastaria a incidência da norma penal em razão do caráter subsidiário do Direito Penal.

A sentença recorrida reconheceu a materialidade e a autoria da contravenção penal prevista no
art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41
, entendendo demonstrado que o acusado, mesmo advertido, reiterou a utilização de equipamento sonoro em volume elevado, causando perturbação ao sossego alheio, inclusive nas proximidades do hospital municipal.

Contudo, no que concerne ao delito de desobediência, reputou atípica a conduta, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem estiver sujeita exclusivamente à sanção administrativa.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a absolvição não se sustenta à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Primeiramente, há que ser dito que o fato de determinada conduta também encontrar enquadramento como infração administrativa (como por exemplo do
art. 228 do CTB)
, que tipifica como infração média o uso indevido de equipamento sonoro em desacordo com normas regulamentares, não afasta, por si só, a incidência da norma penal quando presentes os elementos típicos desta.

No sistema jurídico brasileiro, vigora o princípio da independência das instâncias penal e administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas em lei ou quando a própria norma penal se declara subsidiária de forma explícita. A mera coexistência de sanção administrativa não torna a infração penal automaticamente subsidiária ou inaplicável. Ao revés, é comum que o mesmo fato gere repercussões em múltiplas esferas jurídicas, desde que não haja violação ao princípio do ne bis in idem material.

O tipo penal previsto no
art. 330 do CPB
exige, para sua configuração, a existência de ordem legal emanada por funcionário público no exercício regular de suas funções, devidamente individualizada e dirigida ao agente, bem como a recusa consciente e voluntária em cumpri-la. A objetividade jurídica do delito reside na proteção à autoridade e à eficácia das determinações legítimas do Poder Público.

No tocante ao delito de desacato (
art. 330 do CPB),
trata-se de crime contra a Administração Pública, cuja objetividade jurídica reside na tutela do prestígio e da autoridade do agente público no exercício da função. Já a infração administrativa do
art. 228 do CTB
tutela a regularidade e a segurança do trânsito, sob enfoque eminentemente administrativo. São bens jurídicos distintos, com fundamentos normativos diversos.

No caso concreto, a prova oral produzida em juízo é harmônica no sentido de que o policial militar SGT/PM ROSIVALDO DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, após constatar a perturbação causada pelo som automotivo, determinou expressamente ao acusado que desligasse o equipamento sonoro, advertindo-o de que o descumprimento implicaria responsabilização. Não obstante, após a retirada da guarnição, o réu deliberadamente voltou a acionar o som, em volume ainda mais elevado, circunstância que ensejou o retorno da polícia ao local e sua condução à delegacia.

A conduta descrita não se confunde com mera infração administrativa de trânsito. A ordem emanada não se limitou à fiscalização formal de equipamento sonoro nos moldes do
art. 228 do CTB
, mas consistiu em determinação concreta e específica para cessação imediata de comportamento que já configurava contravenção penal e que, ademais, desafiava a autoridade policial no exercício da função de preservação da ordem pública.

O precedente invocado na sentença refere-se a hipótese em que a própria legislação de trânsito prevê, de forma completa e autossuficiente, sanção administrativa para o descumprimento da ordem (como ocorre, por exemplo, na recusa de entrega de documentos à autoridade de trânsito). Nessas situações, a jurisprudência reconhece que o sistema normativo optou por tutela exclusivamente administrativa, inexistindo espaço residual para a intervenção penal.

Diversamente, na hipótese dos autos, a desobediência não se exaure no âmbito da disciplina administrativa de trânsito. O acusado, após advertido por policial militar no exercício regular de função ostensiva e de preservação da ordem pública, manifestou inequívoco propósito de descumprir a determinação, afirmando que voltaria a ligar o som assim que a guarnição se retirasse, o que efetivamente ocorreu. Trata-se, pois, de conduta que atinge diretamente o prestígio e a autoridade da Administração Pública, preenchendo o núcleo do tipo penal.

A existência de previsão administrativa no
art. 228 do CTB
não implica, por si só, exclusão automática da tipicidade penal. O caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal não autoriza a criação judicial de causa supralegal de atipicidade sem respaldo normativo expresso. A exclusão do crime de desobediência exige que a sanção administrativa substitua integralmente a tutela penal da mesma ordem específica descumprida, o que não se verifica quando a ordem emanada visa restaurar a ordem pública e impedir a continuidade de ilícito já em curso.

Ademais, a própria dinâmica fática revela que a ordem policial não se restringiu à aplicação de norma de trânsito, mas foi dirigida à cessação de comportamento perturbador, reiterado com evidente animus de desafio à autoridade. A reiteração da conduta após advertência formal evidencia dolo específico de desobediência, consubstanciado na vontade livre e consciente de descumprir determinação legal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau, concluiu pelo provimento do recurso ministerial, destacando que a analogia realizada pelo Juízo sentenciante com precedente do Supremo Tribunal Federal não se ajusta ao caso concreto, uma vez que a abordagem foi realizada por policial militar em contexto de preservação da ordem pública, e não em simples fiscalização administrativa de trânsito.

Nesse contexto, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a existência de ordem legal específica e seu descumprimento consciente, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a prática do crime de desobediência previsto no
art. 330 do CPB
, em concurso material com a contravenção já reconhecida, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim, merece provimento o recurso ministerial para condenar ODAIR COSTA BARRA também pela prática do delito de desobediência.

II.II – DA DOSIMETRIA.

Reconhecida a responsabilidade penal do acusado pelo delito de desobediência, impõe-se a individualização da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da sanção (
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
), mediante aplicação do sistema trifásico delineado
no art. 68 do Código Penal

Brasileiro
.

Frise-se que a dosimetria deve refletir, com racionalidade e proporcionalidade, o grau de reprovabilidade concreta da conduta, a intensidade do dolo, as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos e os vetores do
art. 59 do CPB
, sem perder de vista os limites abstratamente cominados ao tipo penal. Cuida-se de etapa essencial da jurisdição penal, em que a sanção deixa de ser mera previsão abstrata e passa a corresponder, com precisão técnica, à realidade do fato praticado, assegurando-se, ao mesmo tempo, a suficiência preventiva e a vedação de excessos punitivos.

O crime de desobediência prevê pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa.

Referente a 1ª fase, nos termos do
art. 59 do CPB
, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis específicas quanto ao delito de desobediência. A culpabilidade não extrapola os limites ordinários do tipo; o réu não ostenta antecedentes criminais; nada há nos autos que desabone sua conduta social ou personalidade; os motivos e circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal; e as consequências não ultrapassam aquelas normalmente esperadas da infração.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em
15 (quinze) dias de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na

2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se a pena intermediária em
15 (quinze) dias de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em
15 (quinze) dias de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Concurso Material

Reconhecido o concurso material (
art. 69 do Código Penal

Brasileiro
), somam-se as penas, porém, mantendo-se a natureza jurídica própria de cada qual.

A pena total privativa de liberdade é inferior a 4 meses, o réu é primário e não reincidente, inexistem circunstâncias judiciais gravosas relevantes, razão pela qual o regime inicial deve ser o
aberto
, nos termos do
art. 33, §2º, “c”, do CPB.

O réu foi anteriormente condenado à pena definitiva de
01 (um) mês de prisão simples
pela contravenção do
art. 42, III, da Lei nº 3.688/41.
Assim, procedendo à soma, resta a pena final e definitiva em 1 (um) mês de prisão simples, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A prisão simples (contravenção) é cumprida, em regra, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, sem rigor penitenciário (art. 6º da LCP). Por seu turno, a detenção (crime) admite regime aberto, semiaberto ou fechado, conforme critérios do Código Penal Brasileiro.

Como o regime fixado é aberto, a execução unifica-se no regime aberto, não havendo necessidade prática de distinção estrutural entre prisão simples e detenção, pois ambas serão cumpridas em regime aberto, mediante as regras do art. 36 do Código Penal.

Assim sendo, mantém-se o regime inicial aberto, à luz do
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal

Brasileiro
, considerando o quantum final e a primariedade do réu.

Preenchidos os requisitos do
art. 44 do CPB
, notadamente por se tratar de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e inexistência de reincidência, revela-se socialmente recomendável e juridicamente suficiente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Considerando a natureza das infrações praticadas e a necessidade de resposta penal proporcional e pedagógica, substituo a pena privativa de liberdade total imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da reprimenda corporal fixada, a ser cumprida junto à Polícia Civil da Comarca de Limoeiro do Ajuru, em atividades compatíveis com as aptidões do condenado, à razão de 7 (sete) horas semanais, cabendo ao Juízo da Execução Penal disciplinar as condições concretas de cumprimento e fiscalizar sua regular execução.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
ODAIR COSTA BARRA também pela prática do crime previsto
no art. 330 do Código Penal Brasileiro,
reconhecendo o concurso material (
art. 69 do CPB
) entre este delito e a contravenção penal prevista no
art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41
.

Em consequência, fixo a pena relativa ao crime de desobediência em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, que, somada à pena anteriormente imposta pela contravenção, perfaz o total de 01 (um) mês de prisão simples e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do
art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Preenchidos os requisitos do
art. 44 do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade total por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da reprimenda corporal fixada, a ser cumprida junto à Polícia Civil da Comarca de Limoeiro do Ajuru, em atividades compatíveis com as aptidões do condenado, à razão de 7 (sete) horas semanais, cabendo ao Juízo da Execução Penal disciplinar as condições concretas de cumprimento e fiscalizar sua execução.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026